Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-77.2024.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000553-77.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE DA SILVA RIBEIRO E SILVA - CPF: 007.903.881-62 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO registrado(a) civilmente como IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. NULIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de liquidação de sentença por arbitramento, promovida após declaração de nulidade do Concurso Público n.º 01/2018 do Município de Mirassol D’Oeste, MT, em ação civil pública que reconheceu genericamente o dever de indenizar os candidatos. Pretensão de apuração de danos materiais e morais individuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de documentação comprobatória inviabiliza o arbitramento de danos materiais;

(ii) saber se o reconhecimento genérico de dano moral coletivo dispensa a demonstração de ofensa à esfera personalíssima para fins de indenização individual.

III. Razões de decidir

3. A liquidação por arbitramento exige suporte fático mínimo que possibilite a quantificação equitativa da indenização. A ausência de comprovantes dos danos materiais alegados obsta a fixação de valores.

4. O reconhecimento de dano moral em ação civil pública não gera presunção absoluta de dano moral individual, sendo indispensável a demonstração concreta de repercussão lesiva à esfera íntima do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A simples frustração decorrente da anulação do certame não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo insuficiente para justificar reparação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A liquidação de sentença por arbitramento demanda elementos mínimos que permitam ao julgador mensurar, ainda que por equidade, os prejuízos materiais alegados.
2. A indenização por danos morais individuais, mesmo quando reconhecido genericamente o dano moral coletivo, exige demonstração concreta de abalo à esfera personalíssima do autor".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 509, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível n.º 1001519-40.2024.8.11.0011, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.01.2025, DJE 11.02.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por LUCIENE DA SILVA RIBEIRO E SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos de n.° 1000553-77.2024.811.0011, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 274351878):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença ajuizada por Luciene da Silva Ribeiro e Silva em face do Município de Mirassol D’Oeste, visando à fixação de indenização por danos morais, com base em título judicial oriundo de Ação Civil Pública que declarou a nulidade do concurso público nº 01/2018 e fixou a responsabilidade dos réus pelo ressarcimento de eventuais danos materiais e morais causados aos candidatos.

A parte autora sustenta que o cancelamento do certame público trouxe-lhe frustrações e prejuízos de ordem emocional, além de custos financeiros.

Em contestação, o requerido alega que não foram comprovados os gastos materiais nem a ocorrência de qualquer ato ilícito que justifique a reparação por danos morais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em apreço, a parte autora não apresentou qualquer comprovação documental que evidencie os gastos mencionados na inicial, como despesas com inscrição, transporte, material de estudo, alimentação ou hospedagem relacionados à realização do concurso público.

Assim, a ausência de comprovação inviabiliza a configuração de qualquer obrigação de ressarcimento a título de danos materiais, inexistindo elemento concreto que demonstre tais prejuízos.

Para a configuração do dano moral, é imprescindível a comprovação de ato ilícito que ofenda direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade da parte. O mero dissabor ou frustração não é suficiente para justificar a indenização por danos morais.

No presente caso, a autora não demonstrou que o cancelamento do certame resultou em consequências graves que ultrapassem os limites do mero aborrecimento. A declaração de nulidade do concurso decorreu de irregularidades constatadas em investigação, conforme sentença já transitada em julgado, mas tal fato, por si só, não é capaz de configurar lesão à honra ou à dignidade da requerente.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EXONERAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO ANULADO - FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS PRÊMIO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO - DIREITO RECONHECIDO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA [...]Ausente a demonstração do ato ilícito ofensivo à honra e à dignidade da parte, descabido se revela o pleito de indenização por dano moral.(TJ-MG - AC: 10000220070684001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)

Conclui-se, portanto, que a pretensão da autora carece de fundamento jurídico que sustente o pedido de reparação moral.

Diante da ausência de comprovação de danos materiais e da inexistência de ato ilícito caracterizador de dano moral, os pedidos formulados pela parte autora devem ser julgados improcedentes.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Luciene da Silva Ribeiro e Silva em face do Município de Mirassol D’Oeste, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em caso de deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que promoveu a liquidação de sentença por arbitramento, em razão da sentença proferida na Ação Civil Pública que reconheceu o direito de cada candidato à indenização por danos morais e materiais, diante da existência de irregularidades em concurso público.

Afirma que a liquidação por arbitramento é a medida adequada, pois o título judicial é certo e exigível, porém carece de liquidez, sendo necessária apenas a apuração do
quantum debeatur
para a promoção da execução, uma vez que os danos morais já foram reconhecidos na demanda coletiva.

Salienta, ademais, tratar-se de hipótese de condenação genérica, de modo que cabe a cada lesado promover a sua própria liquidação, nos termos do artigo 95 e 97, do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera, outrossim, que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, afirmando que a conduta da parte apelada apresenta nexo causal com o prejuízo sofrido.

Destaca, nesse ponto, que os danos morais devem ser aferidos a partir do suporte fático e, por se tratar de sofrimento psicológico, é impossível se exigir a comprovação dessa espécie de dano, porquanto não há como realizar uma análise do aspecto subjetivo.

Apregoa que a fixação do dano moral deve observar o binômio compensação da vítima e punição do agente, baseado na teoria do desestímulo, razão pela qual estima o
quantum indenizatório
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em face dessa situação, requer (ID. 274351881):

“A) Ante a todo o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, condenando o requerido ao pagamento da liquidação a título de danos morais, conforme já reconhecido ser devido na ação civil pública.

B) Manifestação expressa, quanto ao arbitramento dos valores a título de dano moral, se não são devidos, por qual motivo não visualizam o arbitramento de valores e quanto a aplicação da liquidação de sentença, se a sentença dada na ação civil pública, porque não pode ser aplicada por fim a sua não aplicação, não violaria o art. 95 da Lei nº 8.078/90, art. 561, I, e 510 da Lei nº 13.105/2015.

C) A Condenação da Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados estes em 20% sobre o valor arbitrado”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que a sentença proferida na ação coletiva não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa ou já fixada em liquidação, sendo necessária a prévia liquidação pelos interessados individuais antes da execução, ato que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se presta não só a apurar o valor devido, mas também a identificar o sujeito credor, situação diversa dos direitos advindos de regimes jurídicos de direito público.

Pondera que a parte apelante não comprovou os gastos materiais mencionados na petição inicial e, em relação ao dano moral, não demonstrou que o cancelamento do certame implicou consequências graves que ultrapassem os limites do mero aborrecimento, sendo necessária a comprovação de ato ilícito que ofenda direitos da personalidade.

Acrescenta, além disso, que a parte apelante deveria ter proposto a demanda em desfavor da banca organizadora, consoante Informativo n.° 986, do STF, segundo o qual, em caso de anulação de concurso público por ato da própria administração pública, a responsabilidade direta é da pessoa jurídica de direito privado organizadora do certame, cabendo ao ente público apenas responsabilidade subsidiária pelos danos materiais (ID. 274351884).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito, por concluir que inexistem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
(ID. 276687892).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por LUCIENE DA SILVA RIBEIRO E SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos de n.° 1000553-77.2024.811.0011, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou

“
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
”,
proveniente da Ação Civil Pública n.° 1000365-94.2018.811.0011, na qual foi declarada a nulidade do Concurso Público n.° 01/2018, do Município de Mirassol D’Oeste, MT.

Na referida ação coletiva, além da nulidade do certame, a sentença condenou, de forma genérica, a municipalidade e a banca organizadora, nos termos do artigo 95, do Código de Defesa do Consumidor, a ressarcir os danos materiais e morais causados aos candidatos inscritos no concurso público, a serem apurados em fase processual própria.

À vista disso, no presente processo, a parte apelante postula pela nomeação de perito para a realização de cálculos dos danos materiais suportados, além de fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo
a quo
, de forma preliminar, intimou a parte autora/apelante para emendar a inicial, mediante a juntada de comprovante dos gastos mencionados (ID. 274351861), tendo a parte informado que, em razão do lapso temporal, os documentos requisitados se perderam, pugnando pelo prosseguimento da demanda tão somente para a liquidação dos danos morais (ID. 274351863).

Após recebida a liquidação, o município apelado apresentou impugnação (ID. 274351868) e, com a manifestação da parte apelante, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, conforme já transcrito no relatório, por falta de comprovação dos danos materiais e da inexistência de ato ilícito caracterizador de dano moral (ID. 274351877).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que a controvérsia recursal consiste em avaliar a suficiência dos elementos constantes dos autos para a apuração dos danos alegadamente suportados pela parte autora, bem como à possibilidade de se presumir o dano moral individual com base no reconhecimento genérico de dano moral coletivo estabelecido na ação civil originária.

Com efeito, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC, a condenação ilíquida deve liquidada, a requerimento das partes,
in verbis
:

“
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

No presente caso, a despeito de a sentença proferida na ação civil pública ter reconhecido, em termos genéricos, o dever de indenizar os candidatos pelos eventuais danos sofridos, pertinente ressaltar que o arbitramento, embora se preste apurar valores que não tenham sido liquidados na sentença, não se desincumbe da exigência de um lastro probatório mínimo.

Nesse contexto, perfaz curial reafirmar que o ordenamento jurídico brasileiro exige, para a configuração do dano moral individual, a presença de prova apta a demonstrar a efetiva ofensa aos direitos da personalidade, ônus que incumbe ao autor, porquanto se trata de fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito".

O dano moral, ainda que possa decorrer de situações presumidamente frustrantes, como a anulação de concurso público, demanda a comprovação da repercussão negativa concreta na esfera personalíssima do postulante, uma vez que o simples dissabor ou a frustração natural oriunda da desconstituição do certame não são, por si só, suficientes para ensejar a reparação pecuniária.

Em outras palavras, ainda que reconhecido, na ação coletiva, o direito à reparação de danos, faz-se necessário, para a caracterização do dano moral, a comprovação dos reflexos do ato lesivo na esfera jurídica individual do ofendido.

Para mais, a Constituição Federal e o Código Civil, ao proteger os direitos da personalidade, exigem a presença de lesão efetiva, concreta e significativa, não se compatibilizando com reparações fundadas em aborrecimentos comuns ou insucessos corriqueiros da vida social e profissional.

Na hipótese, a parte autora não demonstrou qualquer elemento adicional que evidenciasse sofrimento psíquico relevante, humilhação ou ofensa à sua dignidade do fato em questão.

Portanto, conquanto a sentença coletiva tenha reconhecido, de forma abstrata, a ilicitude da conduta administrativa que ensejou a nulidade do certame, a demanda tem por escopo justamente quantificar o abalo individual, o que não se pode fazer sem a presença de prova mínima do impacto concreto daquele ato na esfera existencial do agente.

E, isso porque, consoante já destacado, a liquidação por arbitramento exige substrato fático suficiente para permitir ao julgador a fixação do valor indenizatório, ainda que mediante juízo equitativo. A ausência de qualquer prova documental, testemunhal ou pericial apta a demonstrar o abalo anímico sofrido pela parte autora obsta o arbitramento pretendido.

A propósito, em situação idêntica à presente, assim decidiu esta Egrégia Câmara de Direito Público:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

interposta contra sentença proferida nos autos de ação de liquidação de

sentença por arbitramento, originada de ação civil pública que declarou a

nulidade do Concurso Público nº 01/2018 do Município de Mirassol

D’Oeste/MT, com determinação de indenização genérica por danos materiais e

morais. O apelante pleiteou: (i) indenização por danos materiais

correspondentes aos gastos com inscrição, materiais de estudo, transporte,

alimentação e hospedagem; (ii) indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de comprovação

documental inviabiliza o arbitramento de danos materiais; (ii) definir se

o dano moral coletivo reconhecido em ação civil pública dispensa a

demonstração de ofensa individual para fins de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

liquidação por arbitramento, prevista no art. 509, I, do CPC, exige

elementos que permitam a quantificação dos valores devidos. No caso, a

ausência de comprovação de despesas como inscrição, materiais de estudo,

transporte e hospedagem inviabiliza o arbitramento dos danos materiais.

Quanto

aos danos morais, embora o abalo psicológico pela nulidade do concurso

possa ser presumido, a indenização individual requer demonstração de

impacto significativo na esfera pessoal do autor, o que não foi

comprovado.

O

dano moral coletivo reconhecido na ação civil pública não implica

automaticamente a existência de dano moral individual. Este exige a

demonstração de lesão efetiva à dignidade ou aos direitos de

personalidade, o que não restou evidenciado.

A

nulidade do concurso, por si só, caracteriza mero dissabor, insuficiente

para justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

A

liquidação de sentença por arbitramento exige a comprovação de elementos

que permitam ao magistrado fixar o montante devido, sendo inviável

basear-se apenas em alegações sem suporte probatório.

A

indenização por danos morais exige prova de lesão significativa à esfera

personalíssima, não bastando o reconhecimento de dano moral coletivo para

presumir ofensa individual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, I; CPC, art. 373, I”.

(N.U 1001519-40.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025